Tribunal: TJBA
Processo: 8002394-97.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002394-97.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

Ementa: Direito Civil. Direito Processual Civil. Recurso de Apelação. Juízo de Retratação.
Pretensão de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. Possibilidade. Tema 1002 do stf. Tema 129 do STJ. Aplicabilidade ao caso concreto.
Juízo positivo de retratação. Reforma do acórdão impugnado.

I. Caso em exame

1. A ação de origem fora ajuizada visando a determinação da obrigação de custeio do tratamento 03 (três) dosagens da solução injetável Dexalgen e o medicamento Beserol à autora, sendo os pedidos procedentes, deixando o Douto Juízo de condenar o Estado da Bahia em honorários advocatícios;

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em causa patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia;

III. Razões de decidir

3. Não obstante o entendimento anterior desta Corte de Justiça, no sentido de reconhecer a impossibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do mesmo ente político, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), exarou entendimento diverso;

4. O Tema nº. 1002 do STF sedimentou a tese, entendendo ser “...
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra...”;

5. A legislação em vigor admite o pagamento de honorários sucumbenciais quando o Ente Público sucumbente for diverso daquele que a Defensoria Pública pertence, impondo-se, assim, a condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais;

IV. Dispositivo e tese

6. Acórdão reformado em juízo de retratação para condenar o Estado da Bahia em honorários advocatícios em face da Defensoria Pública do Estado da Bahia em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 8002394-97.2018.8.05.0032,

em que é Apelante

a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado o
ESTADO DA BAHIA

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PREVISTO NO ART. 1.030, II, DO CPC, REFORMAR O ACÓRDÃO INSERTO NO ID 9397594
, nos termos do voto do Relator.